Tribunal: TJBA
Processo: 0004421-34.2004.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 0004421-34.2004.8.05.0113 Embargante: Carlos Evangelista dos Santos Advogado: Dr. Sílvio Ricardo Bute (OAB/BA: 14.343) Advogado: Dr. Jorge Nobre de Carvalho (OAB/BA: 7.594) Advogada: Dra. Cândida Figueiredo Nobre de Carvalho (OAB/BA: 22.403) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Caroline Vianna Longhi Origem: Vara do Júri da Comarca de Itabuna Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Evangelista dos Santos (Id. 82377525) em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 0004421-34.2004.8.05.0113. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Embargante a existência de omissões no acórdão embargado, buscando o afastamento da valoração negativa de três circunstâncias judiciais e a consequente redução da pena-base. Aduz que o aresto foi omisso ao não analisar que apenas 03 (três) disparos foram efetuados. Defende que essa quantidade não pode ser considerada como “vários disparos” a ponto de justificar um aumento da pena. Argumenta que a majoração da pena pelo crime ter ocorrido à noite e em local movimentado é indevida. Aponta como omissão a falta de análise sobre a real quantidade de pessoas no local e o fato, comprovado nos autos, de que a vítima também efetuou disparos. Afirma que o sofrimento da família, consequência natural de todo homicídio, não é fundamento suficiente para aumentar a pena. Alega que a decisão se baseou apenas no depoimento da genitora da vítima. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, redimensionando a pena “com a exclusão da majoração utilizada pelo Juiz a quo”. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto por Carlos Evangelista dos Santos. Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. IV – Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. V – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.º 0004421-34.2004.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Embargante, Carlos Evangelista dos Santos, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.